Tribunal: STF
Processo: RE 834153
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Lei n.º 10.865/04. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Conformidade com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.